Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. NEGATIVA DE OUTORGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CESSÃO DE IMÓVEL. DIREITOS HEREDITÁRIOS NÃO PARTILHADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL SEM MATRÍCULA PRÓPRIA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme dispõe o art. 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, de acordo com o instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

2. No caso em apreço, além de não ter o Recorrente apresentado elemento indicativo de que tenha havido negativa dos herdeiros em outorgar-lhe a escritura, impõe-se consignar tratar-se de cessão de imóvel que, por integrar complexo de direitos hereditários ainda não partilhados, pressupõe a existência de manifestação judicial no sentido de autorização da referida alienação.

3. Segundo o § 3o do artigo 1.793 do Código Civil, a cessão de direitos hereditários não pode recair sobre bem específico ou individualizado do acervo patrimonial que compõe a herança, sendo ineficaz sua disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão.

4. Na hipótese em exame, não se tem notícias sobre a existência de inventário, seu andamento processual, a presença ou a anuência de outros herdeiros quanto à alegada alienação, tampouco se o imóvel efetivamente faz parte do acervo partilhável.

5. Este Tribunal tem o entendimento consolidado no sentido de não ser possível a concessão de adjudicação compulsória quando ausente individualização da área objeto do pedido, consubstanciada em matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis.

6. Apelação conhecida e não provida.